Tribunal: TJBA
Processo: 8005902-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005902-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA MOTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo ônibus de concessionária de transporte público, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da vítima de acidente de trânsito, na condição de consumidor por equiparação. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor equipara a consumidor todas as vítimas de evento danoso causado por prestador de serviço, sendo aplicável ao caso o regime consumerista. 4. A inversão do ônus da prova é cabível quando verossímil a alegação ou caracterizada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. Verifica-se a hipossuficiência técnica do autor, diante da maior facilidade da concessionária em produzir provas relativas ao veículo, como registros internos e imagens. 6. A medida não acarreta prejuízo imediato à agravante, tratando-se de regra de instrução destinada a equilibrar a relação processual. 7. Ausente demonstração de erro evidente na decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005902-69.2026.8.05.0000 em que é agravante OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e agravado ROGERIO OLIVEIRA MOTA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.